Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702682-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A AGRAVADO: ONZE ENERGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0709853-51.2022.8.07.0001 ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIDER FLAT SERVICE em desfavor da CONSTRUTORA MANDU LTDA E ONZE ENERGIA LTDA, deferiu o pedido de denunciação da lide do ora agravante, nos seguintes termos (ID 143443591 do processo originário): “Defiro a denunciação da lide, na forma pleiteada pela ré ONZE ENERGIA LTDA - ID Num. 135303165, uma vez que, ao menos em tese, vislumbra-se hipótese de ação regressiva, nos termos do art. 125, inciso II, do CPC. Cite-se o denunciado (HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, CNPJ no 09967852/000127, situada na Avenida Nações Unidas 7815, Torr II 9o 10o e 11o andares, Pinheiro - São Paulo, CEP 05.425- 905), com observância do disposto nos artigos 126 e 131 do CPC. Confiro à presente decisão, força de mandado. Em suas razões recursais (ID 43072330), afirma que, nos autos originários, estão sendo cobradas as despesas condominiais dos meses de novembro/2021 a março de 2022 das proprietárias do imóvel, quais sejam, a Construtora Mandu e a empresa Onze Energia. Noticia que a empresa Onze Energia promoveu a denunciação da lide da ora agravante, ao argumento de que existe contrato de arrendamento celebrado entre as partes e, portanto, caberia à agravante arcar com as despesas condominiais. Argumenta que não existe contrato entre a agravante e a denunciante, pois o contrato de arrendamento foi pactuado com a construtora Mandu. Noticia que a empresa Onze Energia somente passou a ser coproprietária do imóvel em 31/03/2022, quando já havia se encerrado o contrato de arrendamento existente com a Construtora Mandu. Noticia que procedeu à devolução do imóvel em 10/10/2021, contudo a Construtora Mandu se negou a receber as chaves do imóvel, motivo pelo qual, a agravante procedeu ao ajuizamento de ação para declarar a devolução e rescisão do contrato. Argumenta que o inadimplemento das cotas condominiais, que é objeto de cobrança nos autos originários, iniciou-se no mês subsequente à devolução do imóvel pela agravante. Assevera a ilegitimidade da denunciante, pois não há nenhuma obrigação legal ou contratual entre as partes. Defende que a empresa Onze Energia tinha conhecimento da rescisão do contrato de arrendamento, pois se trata de empresas familiares, cujos sócios administradores são os mesmos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que não seja acolhida a denunciação da lide apresentada nos autos originários, com a condenação de honorários advocatícios. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que se trata de ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada por CONDOMÍNO DO EDIFÍCIO LÍDER FLAT SERVICE em desfavor das proprietárias do imóvel CONSTRUTORA MANDU LTDA e ONZE ENERGIA LTA, referente ao período de novembro de 2021 até março de 2022, além das taxas condominiais que se vencerem no curso da demanda. Observa-se que a agravada ONZE ENERGIA LTDA adquiriu 50% do imóvel em 31/03/2022, conforme consta na matrícula do imóvel (ID 126766709 dos autos originários), tendo sido incluída no polo passivo, conforme decisão de ID 127017473 dos autos originários. A agravada ONZE ENERGIA LTDA apresentou contestação (135303165), oportunidade em que procedeu à denunciação da lide. Afirma que a agravante é arrendatária do imóvel e que possui responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais. Noticia que a agravante está na posse do imóvel até a presente data. Compulsando os autos originários, verifico que entre a primeira proprietária do imóvel (Construtora Mandu LTDA) e a denunciada (Hotelaria Accor Brasil S.A) foi firmado contrato de arrendamento de imóvel, sem opção de compra (ID 135303167). O prazo do arrendamento previsto era de 48 meses, com início em 11/10/2017 e término em 10/10/2021. A arrendatária, ora denunciada, tinha a obrigação contratual de efetuar o pagamento do IPTU e das taxas condominiais, inclusive taxas extras, que incidissem sobre o imóvel, conforme prevê expressamente a cláusula 4.1 do contrato. O Código de Processo Civil prevê no art. 125, inciso II, que é possível a denunciação do obrigado, por lei ou contrato, a indenizar regressivamente a parte. Desse modo, um terceiro é chamado a integrar o processo e poderá ser responsável a ressarcir ao denunciante eventuais prejuízos que este venha a sofrer. Vejamos os ensinamentos do professor Daniel Amorim sobre o tema: “Trata-se de hipótese mais frequente de denunciação da lide em razão da sua evidente amplitude. Enquanto a outra forma (evicção) exige situação muito espefícica, a melhor doutrina entende que o art. 125, II, do CPC permite a denunciação da lide em qualquer hipótese de direito regressivo previsto em lei ou contrato, como ocorre relativamente ao contrato de seguro ou à previsão legal de que o empregador responde pelos atos danosos de seu empregado”. Assim sendo, havendo um contrato que estabelece a obrigação do denunciado de pagar as despesas condominiais, mostra-se, em tese, possível a denunciação da lide para assegurar ao denunciado o direito regressivo, caso seja condenado na lide principal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não vislumbro plausível a alegação de que o denunciante não teria legitimidade para apresentar a denunciação ao argumento de que o contrato teria sido firmado apenas com a primeiro proprietário do imóvel. Com efeito, trata-se de cobrança de taxas condominiais, cuja dívida possui natureza propter rem e, portanto, segue a coisa. Logo, os atuais proprietários, incluindo o denunciante, respondem pelo adimplemento de todo o débito que exista, mesmo que seja anterior à aquisição da propriedade do imóvel. Embora o contrato de arrendamento do imóvel tenha sido firmado somente com o primeiro coproprietário do bem, antes da aquisição de 50% do imóvel pelo denunciante, em análise superficial, própria desta fase processual, entendo que o contrato de arrendamento reflete seus efeitos para todos os proprietários, obrigando-os a respeitar o contrato pactuado. Nesse ponto, pode-se adotar ,em juízo superficial e por aplicação analógica, o disposto no art. 8o, § 2o, da Lei de Locação, que prevê que, vendido o imóvel durante a vigência do contrato e não efetuada a denunciação da locação pelo novo proprietário, presume-se a concordância na manutenção da locação. Vejamos: Art. 8o Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. § 1o Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. § 2o A denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo - se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. Assim sendo, em juízo perfunctório, uma vez não tendo sido feita a denúncia do contrato de locação entendo que tem a adquirente ONZE ENERGIA LIMITADA, ora denunciante, legitimidade para proceder à denunciação da lide à arrendatária, uma vez que o contrato de arrendamento continua a produzir efeitos para todos os proprietários do imóvel. A agravante alegou, ainda, que o contrato de arrendamento já teria se findado quando o denunciante adquiriu o bem. Com efeito, verifico, nesta fase inicial, que não há consenso entre as partes acerca da data que se findou o contrato de arrendamento do imóvel. A denunciante/agravada alegou que a arrendatária continua exercendo os direitos sobre o bem, razão pela qual deve ressarci-la das taxas condominiais que eventualmente for condenada a pagar. Por outro lado, a denunciada/agravante afirma que ajuizou ação para a rescisão do contrato. Observa-se, que a ação de rescisão do contrato de arrendamento está em tramitação (autos de n.o 0704597-30.2022.8.07.0001), sendo que a entrega das chaves em juízo ocorreu em 20/07/2022, conforme consulta ao andamento processual do mencionado processo. Assim sendo, existindo um contrato que prevê a obrigação do arrendatário ao pagamento das despesas condominiais, entendo, em juízo perfunctório, que é cabível a denunciação da lide. A discussão sobre quando se findou o contrato de arrendamento do imóvel, se existe obrigação do denunciado ao pagamento de todo o débito cobrado, o período em que o denunciado deve eventual arcar com as taxas condominiais, configura questão meritória, que deverá ser apreciada no julgamento da lide. Desse modo, em juízo de cognição perfunctória, verifico que não restou comprovada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora